Tribunal: TJPA
Processo: 0813143-85.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813143-85.2025.8.14.0000

PACIENTE: BENERVAL PEREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813143-85.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:

GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: BENERVAL PEREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA V
ARA CRIMINAL DE CAPANEMA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES).
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE.
MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

- A PRISÃO PREVENTIVA É COMPATÍVEL COM A PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE DO ACUSADO DESDE QUE NÃO ASSUMA NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DA PENA E NÃO DECORRA, AUTOMATICAMENTE, DO CARÁTER ABSTRATO DO CRIME OU DO ATO PROCESSUAL PRATICADO (ART. 313, § 2º, CPP). ALÉM DISSO, A DECISÃO JUDICIAL DEVE APOIAR-SE EM MOTIVOS E FUNDAMENTOS CONCRETOS, RELATIVOS A FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS, DOS QUAIS SE POSSA EXTRAIR O PERIGO QUE A LIBERDADE PLENA DO PACIENTE REPRESENTA PARA OS MEIOS OU OS FINS DO PROCESSO PENAL (ARTIGOS 312 E 315 DO CPP).
IN CASU,
A PRISÃO FOI DECRETADA EM 09/01/2013, SENDO CUMPRIDA SOMENTE EM 18/03/2025, DOZE ANOS DEPOIS, LOGO A FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DELITO IMPUTADO AO PACIENTE E A NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAREM A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO TORNAM A PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL, POR NÃO ATENDEREM AO REQUISITO ESSENCIAL DA CAUTELARIDADE.

ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

49ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal, a realizar-se na plataforma virtual – PJE – com início no dia 12 de agosto e término no dia 14 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
BENERVAL PEREIRA CORREA,
em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, nos autos da Ação Penal nº 00002574-73.2012.814.0013, pela suposta prática do crime de homicídio simples.

Narra o impetrante (fls. 03/11, ID nº 27943658), em síntese, que o paciente foi denunciado pelo artigo 121
,
caput
, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Acrescenta que
o paciente se encontra preso desde 18/03/2025, por força de prisão preventiva, decretada em 09/01/2013 nos autos do processo de origem, assim, a prisão preventiva decretada contra o acusado não atende ao requisito da atualidade ou contemporaneidade, uma vez que da ocorrência do suposto fato delituoso até o cumprimento da prisão preventiva transcorreram mais de 12 (doze) anos.

Argumenta que não estão presentes os requisitos da medida constritiva, uma vez que a decisão não foi fundamentada idoneamente, não havendo qualquer risco à ordem pública, uma vez que o paciente possui ocupação lícita e residência fixa, onde poderá ser localizado e intimado a comparecer em todos os atos processuais.

Além disso, é responsável pela criação e sustento de dois filhos menores de idade: William Bernardo Martins Corrêa, de 12 (doze) anos, e Brenda Cristina Martins Corrêa, de 08 (oito) anos.

Diante disso, pugna liminarmente pela revogação da prisão preventiva, com eventual substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se o constrangimento ilegal.

Coube-me a distribuição.

Deneguei a
liminar
, ocasião em que ainda solicitei informações da autoridade ora coatora (fls. 287/288, ID nº 28003890).

Em sede de
informações
(fls.

294/296, ID nº 28077547), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

-
Consta dos autos do processo nº 0002574-73.2012.8.14.0013 que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor de BENERVAL PEREIRA CORRÊA, ora paciente, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal.

- No azo, o parquet representou pela prisão preventiva, com fundamento na evasão do distrito da culpa.

- Em 09/01/2013, com o recebimento da denúncia, foi acolhida a representação e decretada a prisão preventiva do denunciado, ora paciente, uma vez presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

- Mesmo após diversas diligências, não foi possível a localização do réu, ora paciente, para sua citação pessoal, motivo pelo qual veio a ser citado de forma editalícia. Não tendo comparecido ou constituído defesa, procedeu-se à suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

- Somente em 18/03/2025 foi comunicado nos autos o cumprimento do mandado de prisão.

- Ato contínuo, a defesa apresentou resposta à acusação e pedido de revogação da prisão preventiva, o qual contou com parecer desfavorável do órgão ministerial.

- Nessa esteira, em 14/05/2025, este juízo indeferiu o requerimento defensivo e manteve a ordem de segregação cautelar. Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/06/2025.

- Na audiência, verificou-se a ausência de duas testemunhas de acusação, as quais, mesmo intimadas, deixaram de comparecer ao ato, razão pela qual este juízo houve por bem fracionar a instrução processual, designando o dia 23/07/2025 para continuação da assentada e, acolhendo requerimento formulado pelo Ministério Público, determinou a condução coercitiva das referidas testemunhas.

- Na ocasião, a defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva, sustentando ausência de contemporaneidade no decreto prisional.

- Não obstante, o pleito foi novamente indeferido, considerando que a evasão do distrito da culpa é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, tendo o decurso processual se delongado pela conduta do próprio réu, ora paciente, e não por ausência de impulso oficial, não podendo se valer da própria torpeza, permanecendo na condição de foragido por cerca de 12 (doze) anos e evidenciando, assim, sua intenção de se furtar à aplicação de lei penal.

- Nesse contexto, salvo melhor juízo, o decreto preventivo atendeu ao pressuposto de contemporaneidade não apenas quando da sua prolação, mas, especialmente, agora, após o cumprimento do mandado de prisão, haja vista que (reitere-se), o paciente demonstrou de forma inequívoca a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

- Ademais,
in casu
, há considerar a recenticidade do cumprimento do mandado de prisão e a ausência de fatos novos aptos a modificar o entendimento anterior, permanecendo hígidos os fundamentos da segregação cautelar, sem prejuízo de reavaliação quando do encerramento da instrução probatória.

- O processo aguarda a realização da audiência designada para 23/07/2025.

- Por fim, informamos que o paciente não possui condenações anteriores e se encontra custodiado desde o dia 18/03/2025, perfazendo, assim, 106 (cento e seis) dias de segregação cautelar.

Nesta
Superior Instância
(fls. 555/561, ID nº 28105394), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente.

Em consulta ao sistema PJE de primeiro grau, constatou-se que a instrução foi finalizada, estando o feito aguardando a apresentação das alegações finais.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de ausência da contemporaneidade da prisão do paciente, haja vista ser cumprida mais de 12 anos depois de seu decreto, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – em que pese o parecer contrário da douta Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pelo impetrante comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (artigos 312 e 315 do CPP).

É entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC n. 493.463/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Concluo, portanto, que houve restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação que indicasse a exigência cautelar justificadora da custódia, o que impõe o provimento do recurso, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O decreto cautelar não apresentou nenhum elemento que pudesse justificar a custódia do acusado. Com efeito, o Juízo de primeira instância, a despeito de haver destacado "a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado", nada narrou acerca do fato criminoso. 3. Houve restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação que indicasse a exigência cautelar justificadora da custódia, o que impõe o provimento do recurso, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada. 4. Recurso provido, para substituir a prisão preventiva do insurgente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo.
(STJ - RHC: 174619 ES 2022/0397567-9, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2023).

Por esses motivos, substituo a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares importará o restabelecimento da prisão preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

In casu,
o fato foi supostamente praticado há 12 anos, cujo decreto prisional ainda perdura sem a devida fundamentação e contemporaneidade, caracterizando uma mera resposta punitiva antecipada.

Assim, apesar de haver prova da existência do delito e fortes indícios de autoria do crime de homicídio, a medida cautelar não é a via de julgamento, tratando-se de medida excepcional.

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS.
RÉU PRIMÁRIO.
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO,
SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2.
Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
19/04/2022, DJe 25/04/2022
).

Em face do exposto, por entender que o paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, por absoluta falta de fundamentação concreta e contemporaneidade adequada, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que lançado de forma fundamentada.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
BENERVAL PEREIRA CORREA,
brasileiro, nascido em 25/12/1990, RG nº. 6253724 PC/PA, filho de Juvenal Corrêa e Doraci Nazaré Pereira Corrêa, CPF sob o nº. 005.498.502-10
,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

O cumprimento e fiscalização das medidas cautelares deverá ser executado pelo juízo primevo.

É como voto.

Belém, 14/08/2025